Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147, § 1o, do Código Penal, e do crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, c/c artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/06, à pena de 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de detenção, bem como ao pagamento da quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) à vítima, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há insuficiência de provas que justifique a absolvição do réu; (ii) o delito de ameaça não se configurou pela ausência de dolo específico de intimidar a vítima; e, (iii) a indenização por dano moral pode ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos praticados contra a mulher em situação de violência doméstica em âmbito familiar, normalmente cometidos sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando amparada por outros elementos probatórios, sendo apta a ensejar o decreto condenatório (AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).
4. O crime de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da ameaça idônea, independentemente da real intimidação ou da intenção concreta de execução pelo agente.
5. O crime de violação de domicílio é de mera conduta e se consuma no momento em que o réu entra, sem anuência, na casa da vítima ou em suas dependências.
6. Se as alegações de ausência de temor por parte da vítima, assim como a falta de intenção intimidatória por parte do réu, não encontram respaldo nos autos, porque a vítima procurou auxílio policial e solicitou medidas protetivas após o fato, além de ter saído de sua casa por medo, resta demonstrado ter se sentido ameaçada.
7. O fato de o réu ter agido sob a influência de forte emoção ou sob efeito de álcool ou de entorpecente, num momento de discussão e ânimo exaltado, não é suficiente para afastar a tipicidade material.
8. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu pela prática do crime de ameaça e do crime de violação de domicílio, mantém-se a condenação, mormente quando o depoimento da vítima foi confirmado pelo depoimento da testemunha e demais provas juntadas aos autos.
9. O c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.643.051/MS e n. 1.675.874/MS, firmou a seguinte tese (Tema 983): “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e não provido.